Tribunal: STF
Processo: HC 261234
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.822.105/GO, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006) e de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/2003). 



    Em resumo, colhe-se da denúncia:



    No dia 03 de outubro de 2023, por volta de 18h40min, nas imediações da Rua BE-12, Residencial Boa Esperança, nesta cidade, o denunciado Warley Cavalcante Andrade portava arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e eme desacrodo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em 01 revólver calibre .32, numeração 258529, marca TAURUS e 4 cartuchos intactos de mesmo calibre, conforme Termo de Exibição e Apreensão.



    Nas mesmas circunstâncias acima narradas, o denunciado Warley Cavalcante Andrade guardava ou mantinha em depósito, no interior de sua residência, drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistentes em 9 porções de material vegetal dessecado, popularmente conhecido como “maconha”, acondicionadas diversamente em plástico filme e plástico branco leitoso, com massa total de 245g, 1 porção de material pulverizado, de coloração esbranquiçada, acondicionada em plástico transparente, identificado como cocaína, com massa bruta de 220g, 1 porção de material petrificado de coloração esbranquiçada, identificado como crack/cocaína, acondicionada em saco plástico transparente , com massa bruta de 605 g e 1 porção de material petrificado com coloração amarelada, identificado como crack/cocaína, acondicionada em saco plástico transparente, com massa bruta de 110 g, conforme Termo de Exibição e Apreensão.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás deu provimento ao apelo do Ministério Público para estabelecer a pena do paciente em 7 anos e 7 meses de reclusão, em regime fechado. 



    A defesa interpôs, então, Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça em forma de Agravo, conhecido pelo Ministro relator para não conhecer do apelo especial. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. TRÁFICO. MINORANTE . AFASTAMENTO EM FACE DA REINCIDÊNCIA. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, em recentes julgados, decidiu que a fuga do réu para dentro do imóvel, apontado em denúncia anônima como local de traficância, ao verificar a aproximação dos policiais, é causa suficiente para autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial. 



    2. "A fuga do réu para dentro do imóvel, ao verificar a aproximação dos policiais, configura justa causa para busca domiciliar sem mandado." 



    3. A reincidência permite o afastamento da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em síntese: “o juízo fixou o regime inicial fechado apenas com base na reincidência e na literalidade do art. 33, §2º, ‘b’, do Código Penal, sem qualquer fundamentação concreta adicional”. Em razão disso, requer a concessão da ordem para “determinar que o paciente inicie o cumprimento da pena no regime aberto”. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, o tema veiculado nesta impetração não foi examinado pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dele originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente